Tribunal: STF
Processo: RE 1289574
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RE 705.140-RG. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO DL 20.910/32. ARE 709.212-RG. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR VICIO CITRA PETITA - JULGAMENTO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, §3°, II, DO CPC/15 - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE - DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS - ENTENDIMENTO DECORRENTE DO RE N° 765.320/MG - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    - É nula, por vício citra petita, a sentença que, em ação de cobrança proposta em face de dois réus, não examinou a lide em relação a um deles (Estado de Minas Gerais). 



    - Decretada a nulidade da sentença, mas estando o processo apto para julgamento de mérito, é possível ao Tribunal o seu enfrentamento, na forma do art. 1.013, §3°, II, do CPC/15. 



    - Na linha do entendimento do Excelso STF: "[...] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (RE n° 765.320/MG, publicado em 23/09/2016, Tema 916-RG). 



    - "[...] A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88, quando nula a contratação, não se restringe a demandas originadas de relação trabalhista" (ED no O RE n° 765.320/MG, publicado em 21/09/2017). 



    - Evidenciada a nulidade da contratação temporária celebrada entre o autor e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, impõe-se o reconhecimento do direito aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal (Decreto n° 20.910/32). 



    - Por outro lado, sendo regular a contratação administrativa que posteriormente foi firmada com o Estado, improcede o pedido de cobrança de verbas tipicamente celetistas em face deste ente público, por ausência de previsão legal ou contratual. - Nulidade da sentença decretada. Na forma do art. 1.013, §3°, II, do CPC/15, rejeitaram preliminares e julgaram procedente em parte o pedido em face da FHEMIG e improcedente o pedido em face do Estado. Prejudicado o recurso.” (Doc. 1, fls. 369-387)



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II e LIV; 7º, III e XXIX, da Constituição Federal (Doc. 1, fls. 400-405).



    A parte recorrida Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, fls. 20-30). O Estado de Minas Gerais manteve-se inerte. 



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais encaminhou os autos ao desembargador-Relator para juízo de retratação – Tema 608 da Repercussão Geral (Doc. 2, fls. 40-41).



    A Quarta Câmara Cível do TJMG manteve a decisão anterior, em juízo negativo de retratação, nos termos do acórdão que porta a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC/15 - ARE 709.212/DF - PRECEDENTE QUE NÃO SE ASSEMELHA AO CASO DOS AUTOS - REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    - O processo que deu ensejo ao ARE 709.212/DF adveio da Justiça Especializada do Trabalho e, nesse particular, não se assemelha às relações jurídico-administrativas cujos processos tramitam perante a Justiça Comum. 



    - A hipótese dos autos envolve relação de direito administrativo e subsome-se às disposições do Decreto n°20.910/32, que, sendo norma especial, estabelece a incidência de prescrição quinquenal para as demandas em face Fazenda Pública. 



    - Acórdão mantido em juízo de retratacão. 



    APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.14.324415-0/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE: CELESTE AlDA BATISTA MUDESTO - APELADOS: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ESTADO DE MINAS GERAIS” (Doc. 2, fls. 45-46)



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, fl. 78).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar. 



    Ab initio, consigno, coforme mencionado no relatório, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sua análise, seguiu a orientação estabelecida no Tema nº 916/RG, reconhecendo o direito da recorrente aos depósitos do FGTS, em razão do período em que trabalhou como servidora pública temporária, sem a realização de concurso público. Portanto, não há mais controvérsia sobre esse direito. 



    O cerne da discussão jurídica vigente neste recurso consiste na verificação se os depósitos do FGTS estão sujeitos ao prazo de prescrição de cinco, à luz do DL n° 20.910/32, ou trinta anos, conforme previsto na legislação (do artigo 23 da Lei 8.036/1990 e do artigo 55 do Decreto 99.684/1990).



    Nesse contexto, o Plenário desta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 608-RG, DJe de 19/2/2015, assentou, in verbis: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifei)



    Naquela ocasião, estabeleceu-se que, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, da data do julgamento do ARE 709.212. Por oportuno, transcrevo trecho elucidativo do voto do relator, Ministro Gilmar Mendes:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Grifei)



    Para além disso, no tocante a incidência dos efeitos da modulação, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.198.362 pela Segunda Turma desta Supremo Corte, o Ministro Gilmar Mendes consignou que “houve a modulação dos efeitos da decisão a ser aplicada, independentemente da ação do recorrente ter sido ajuizada antes ou depois da sua publicação” (DJe 3.9.2019).



    In casu, a autora foi contratada em 04/03/2005 e ajuizou a presente ação em 24/11/2014, antes da publicação do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212, ocorrido em 19/02/2015.



    Por se cuidar de atribuição de efeitos ex nunc (prospectivos) pelo STF, não há que se falar, no presente caso, em aplicação da prescrição quinquenal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes no mesmo sentido da presente decisão: RE n° 1.239.002 - Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE n° 1.195.673, Rel. Min. Rosa Weber; RE n° 1.218.021, Rel. Min. Roberto Barroso; AgR no RE n° 1.168.339.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar o pagamento dos valores a título de FGTS durante todo o período trabalhado, afastando a aplicabilidade do prazo prescricional previsto no DL n° 20.910/32, em observância do ARE 709.212.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Ressaltando a necessária observância da gratuidade de justiça deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente